Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-03.2026.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000520-03.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVESTRE FREITAS BARROS - CPF: 040.911.571-14 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1000520-03.2026.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Agravante: SILVESTRE FREITAS BARROS.

Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO ILIZAROV. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE AFASTADA. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA. DOR INTENSA, SINAIS INFLAMATÓRIOS RECORRENTES E COMPROMETIMENTO MOTOR SEVERO. PARECER TÉCNICO DO NATJUS FAVORÁVEL. MORA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. FILA DE REGULAÇÃO DO SISREG. PRAZO SUPERIOR AO PARÂMETRO DO ENUNCIADO Nº 93 DO FONAJUS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA. RECURSO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência destinada à realização de procedimento cirúrgico para retirada de fixador externo Ilizarov, instalado em razão de múltiplas fraturas decorrentes de acidente ocorrido em 2023. O agravante sustenta que o dispositivo deveria ter sido retirado após um ano, mas permanece em fila de regulação desde agosto de 2025, com dores intensas, sinais inflamatórios e dificuldade de locomoção, conforme informado pela unidade prisional em que cumpre pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência voltada à realização compulsória de cirurgia ortopédica pelo Poder Público; (ii) estabelecer se a multa coercitiva fixada liminarmente deve ser afastada ou substituída por bloqueio de verbas públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O direito à saúde constitui direito fundamental social, universal e indisponível, cujo cumprimento incumbe solidariamente aos entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/1990.

4.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.

5.

A probabilidade do direito decorre da comprovação da necessidade clínica do agravante, atestada por laudo médico da unidade prisional e por parecer técnico favorável do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, que reconhece a pertinência da cirurgia requerida.

6.

A permanência do fixador externo além do período terapêutico estimado evidencia a inadequação da demora administrativa, sobretudo diante das sucessivas tentativas de atendimento especializado sem solução efetiva.

7.

O perigo de dano resulta do quadro prolongado de dores crônicas severas, reações inflamatórias recorrentes, comprometimento da locomoção e dependência de auxílio para atividades básicas da vida diária.

8.

A espera superior a 232 dias em lista de regulação supera o parâmetro de 180 dias previsto no Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do FONAJUS/CNJ, o que caracteriza insuficiência concreta da política pública de saúde no caso.

9.

A extrapolação desarrazoada do prazo de espera descaracteriza a fila do SUS como instrumento legítimo de organização administrativa e a converte em barreira abusiva ao acesso à integridade física.

10.

A condição de pessoa custodiada reforça a responsabilidade direta do Estado pela preservação da saúde do agravante e justifica a intervenção judicial para cessar lesão em curso a direito fundamental.

11.

A multa coercitiva fixada na decisão liminar mostra-se suficiente e proporcional, especialmente porque o comando judicial já prevê, de forma paralela, a possibilidade de bloqueio on-line de verbas públicas em caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A demora administrativa superior ao parâmetro de 180 dias para cirurgia eletiva, quando acompanhada de comprovado agravamento clínico, justifica a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento pelo Poder Público. 2. A permanência de pessoa custodiada em fila de regulação, com dores severas, sinais inflamatórios e limitação funcional, configura perigo de dano apto a autorizar intervenção judicial na política pública de saúde. 3. A multa coercitiva proporcional pode ser mantida quando necessária à efetividade da tutela jurisdicional e compatível com a possibilidade de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei Federal nº 8.080/1990; CPC/2015, art. 300, caput e §§. Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde, FONAJUS/CNJ.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1018113-68.2026.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à realização de procedimento cirúrgico para retirada de fixador externo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que sofreu grave acidente em 2023, do qual resultaram múltiplas fraturas e a necessidade de instalação de fixador Ilizarov. Afirma que o dispositivo deveria ter sido retirado após um ano, porém permanece na fila de regulação desde agosto de 2025, há mais de 230 dias. Ressalta, ainda, que sente dores intensas, apresenta sinais inflamatórios e possui dificuldade de locomoção, conforme informado em ofício expedido pela unidade prisional em que cumpre pena.

A liminar recursal foi deferida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, na qual alegou a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e requereu, subsidiariamente, a substituição da multa por bloqueio de verbas públicas.

O Município de Sinop, embora regularmente intimado, não apresentou manifestação.

Instada a se manifestar na condição de custos legis, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito por Promotor de Justiça convocado, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, ratificando os termos da tutela de urgência deferida liminarmente.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se ao exame da legalidade e do acerto da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu a tutela provisória voltada à realização compulsória do procedimento cirúrgico ortopédico pleiteado pelo autor.

O direito à saúde encontra-se consagrado no artigo 196 da Constituição Federal como direito social universal e indisponível, cujo adimplemento constitui obrigação solidária e cogente de todos os entes que compõem a Federação brasileira. Tal diretriz foi consolidada, no plano infraconstitucional, pela Lei Federal nº 8.080/1990, que consagra o princípio da integralidade da assistência à saúde e impõe ao Poder Público o dever de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício desse direito fundamental.

Para a concessão da tutela de urgência pleiteada na petição inicial, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.

Da análise do acervo probatório acostado aos autos digitais, verifica-se que a probabilidade do direito está evidenciada pela demonstração da necessidade clínica do agravante e pela inércia administrativa dos entes públicos requeridos.

O laudo emitido pela médica assistente da unidade prisional, Dra. Maria de Fátima de Melo Mendes, CRM/MT 9466, atesta que o autor apresenta histórico clínico delicado, decorrente de acidente de trânsito sofrido em 2023.

O alinhamento ósseo por meio de fixador Ilizarov possuía limitação temporal terapêutica estimada em 1 ano, razão pela qual o dispositivo deveria ter sido retirado em 2025. Contudo, mesmo após o encaminhamento administrativo ao sistema público e as sucessivas idas do paciente ao Hospital Regional Jorge de Abreu, o atendimento ortopédico especializado não foi adequadamente disponibilizado.

Ademais, o parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário — NAT manifestou-se favoravelmente à pretensão deduzida, reconhecendo que a patologia alegada se encontra suficientemente comprovada e atestando a pertinência da cirurgia requerida, nos exatos moldes da solicitação médica. Destacou, ainda, que, embora não tenha sido caracterizada situação de urgência médica estrita sob a ótica do Conselho Federal de Medicina, o caso demanda atendimento público com “muita brevidade”.

O perigo de dano, por sua vez, revela-se patente. Conforme documentado pela Chefia do Núcleo de Saúde da Unidade Prisional, o paciente vem enfrentando prolongado quadro de dores crônicas severas, com reações inflamatórias recorrentes na região do membro afetado e grave comprometimento de sua capacidade de locomoção, dependendo de auxílio mecânico e humano para o desempenho de atividades básicas da vida diária.

A alegação do Estado de Mato Grosso de que a concessão da medida liminar configuraria indevida quebra da isonomia entre os usuários do SUS não merece acolhimento.
A inclusão do pedido no SISREG III ocorreu em 11 de agosto de 2025 e, no momento da propositura da ação, já se computavam mais de 232 dias de espera ininterrupta em lista com status estático de pendência.

O lapso temporal verificado supera substancialmente o parâmetro objetivo fixado no Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo FONAJUS/CNJ, segundo o qual o prazo de 180 dias constitui limite tolerável de espera para exames, cirurgias e tratamentos eletivos, sob pena de caracterização da insuficiência concreta da política pública de saúde executada.

A extrapolação desarrazoada desse prazo descaracteriza a fila como instrumento legítimo de organização administrativa, convertendo-a em barreira abusiva de acesso à integridade física, sobretudo diante do risco de consolidação óssea viciosa ou de evolução para quadro de osteomielite, decorrente do uso prolongado de corpo estranho de natureza temporária.

Dessa forma, configuradas a mora administrativa desproporcional e a existência de risco de dano irreparável à saúde de pessoa sob custódia e responsabilidade direta do Estado, a concessão da tutela de urgência satisfativa mostra-se medida necessária para fazer cessar lesão em curso a direito fundamental.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo Estado em contraminuta, voltado ao afastamento das astreintes, constata-se que a decisão liminar de ID 358800369 fixou multa em caráter coercitivo, em valor suficiente e proporcional, estabelecendo, de forma paralela, a possibilidade de bloqueio on-line direto em contas públicas em caso de inadimplemento.

Desse modo, o comando jurisdicional já ponderou e harmonizou os princípios da menor onerosidade ao erário e da máxima efetividade da tutela jurisdicional, não havendo razões para sua reforma ou exclusão neste julgamento colegiado.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para confirmar a tutela de urgência antecipada deferida nestes autos (ID. 358800369), com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026